Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-20.2009.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001243-20.2009.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROMILDO JOSE GONCALVES - CPF: 966.464.971-68 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), JOSE CASSIMIRO VIANA - CPF: 919.061.138-15 (AGRAVADO), CARLOS SOARES DE JESUS - CPF: 518.420.179-34 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), RICARDO TOLEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO DO CHEQUE - CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Diante da emissão de um cheque com o propósito de cumprimento de um ônus financeiro, deve estar ciente o titular da cártula que ao lança-lo, está gerando uma nova obrigação que deverá ser cumprida, ou seja, quitada; principalmente se ela circular. Por conclusão lógica, se houve endosso e circulação, e o terceiro de boa-fé exigir o montante subscrito no título, o emitente, tenha havido ou não desacordo com o primeiro recebedor do cheque, está obrigado a satisfazer a quantia preenchida.

2 - De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 17/11/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno contra decisão monocrática em sede de apelação interposto por ROMILDO JOSE GONCALVES na “AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO E PROTESTO COM PEDIDO DE LIMINAR”, nos autos de nº 0001243-20.2009.8.11.0086 onde litiga com JOSE CASSIMIRO VIANA e RICARDO TOLEDO que tem trâmite perante a 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Mutum – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 31287499 o relator conheceu o recurso e negou-lhe provimento, no sentido de manter a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos; determinou a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 34572974 que a decisão monocrática vergastada, está em desacordo com os pedidos iniciais e as provas dos autos, uma vez que não obstante o agravante ter cumprido com suas obrigações perante o Sr. Ricardo, emitindo os cheques e entregando o trator, o agravado nunca entregou ao suplicante os 7000l (sete mil litros) de randap; que sustou os cheques que foram emitidos em favor do Sr. Ricardo, ora agravado para não ter que suportar maiores prejuízos; que requereu o trator de volta tendo em vista o descumprimento do contrato, sem êxito também; que a cautelar proposta visava a devolução do trator; que a ação foi proposta inicialmente em face dos agravados que deram causa à presente ação; não devendo o agravante arcar com honorários;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante quanto a improcedência da demanda em 1ª instância e 2ª instância.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Prolatada a sentença que se encontra sob ID. Num. 17474994 a demanda foi julgada improcedente, revogou-se a decisão liminar e condenou-se a parte ora agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, consignando desta maneira:

“(...)

Relata a Autor que as cártulas de cheques em questão foram emitidas em razão dos contratos de compra e venda entabulados com o Requerido Ricardo Toledo, e que diante da ocorrência de desacordo comercial com este, procedeu com a sustação das referidas cártulas.

Por sua vez, o Requerido José Cassimiro Viana comunica que celebrou com o Requerido Ricardo Toledo contrato de compra e venda em nome do seu irmão, o Senhor Mauro Casimiro Viana de Lima, tendo recebido como forma de pagamento os dois cheques n. 326323 e 326324, e que consultou o Requerente quando do negócio acerca da validade dos títulos, tendo recebido posicionamento positivo, em relação a data para pagamento.

Nesse cenário, cabe ponderar que eventual desacordo comercial narrado pelo Requerente com o Requerido Ricardo Toledo não pode ser oposto ao Requerido José Cassimiro Viana, a qual recebeu os cheques por endosso de boa-fé, em transação legítima.

(...)

Deve-se observar, a princípio, que o cheque é título transmissível por endosso, e que “o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque”, nos termos do art. 20, “caput”, da Lei n. 7.357/85.

Ademais, conforme disposição dos artigos 13 e 25 da Lei n. 7.357/85, as exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico subjacente não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé e legítimo portador da cártula, diante da aplicação dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.”

Novamente. Não se deve fazer confusão entre direito negocial com o direito cambiforme, uma vez que, diante da emissão de um cheque com o propósito de cumprimento de um ônus financeiro, deve estar ciente o titular da cártula que ao lança-lo, está gerando uma nova obrigação que deverá ser cumprida, ou seja, quitada, principalmente se ela circular. Por conclusão lógica, se houve endosso e circulação, e o terceiro de boa-fé exigir o montante subscrito no título, o emitente, tenha havido ou não desacordo com o primeiro recebedor do cheque, está obrigado a satisfazer a quantia preenchida.

Com efeito, deverá o emitente da cártula pagar o recebedor do cheque, tenha sido ou não cumprido, ou rescindido, ou modificado, o contrato que lhe deu origem. A rigor, o emitente do cheque que paga o terceiro poder haver em demanda de regresso os prejuízos que sofreu daquele que deveria ter honrado com o contrato subjacente.

E assim corrobora o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ENDOSSO DO CHEQUE. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO (CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85 - LEI DO CHEQUE –(ART. 25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. HIPÓTESE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõem o Código Civil de 2002, em seus arts. 915 e 916, e a Lei do Cheque, em seu art. 25, o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. 2. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na espécie. 3. Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente a ação declaratória de nulidade de títulos e de sustação de protesto.” (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 17/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. CHEQUE. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 130 E 131 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 476 DO CC/2002. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS DE BOA-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ART. 5º, LV, DA CF/88, PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC quando o acórdão recorrido aprecia todos os argumentos suscitados pela empresa recorrente, sendo certo que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com o princípio da persuasão racional, nos termos dos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. 3. As exceções pessoais não podem ser opostas ao terceiro de boa-fé, portador do título, por serem autônomos os direitos de crédito oriundos desses títulos. 4. No que refere à suposta divergência jurisprudencial, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência desta Corte, é caso de incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. O recurso especial não é a via própria para o desate de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 574.717/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014)

Imprescindível pontuar que inexiste alegação ou indício de vício de consentimento do apelante em detrimento da emissão da cártula ensejadora dos protestos, o que demonstra a higidez do ato.

Neste sentido:

“O Código Civil prevê, no inciso II, de seu art. 171, situações em que o negócio jurídico torna-se passível de anulação, quando caracterizado vício no consentimento manifestado por uma das partes, decorrente de ?(...) erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores?. Por outro lado, a prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados nos autos. Nesse viés, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 , I do CPC , no que tange ao alegado vício de consentimento na assinatura do contrato de confissão de dívida. Hipótese em que a renúncia de parte do crédito que possuía com a empresa ré deu-se em um contexto de negociações regulares entre as pessoas jurídicas, tendo o representante legal da autora agido por mera liberalidade. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. Conheceram parcialmente do apelo, dando-lhe parcial provimento na parte conhecida. Unânime.” (Apelação Cível, Nº 70082458480, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-10-2019)

Por fim, a parte apelante requer a reforma no que tange a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, alegando que os agravados que deram causa a presente demanda, entretanto, é incontroverso que a ação foi julgada improcedente, por corolário, quem deve arcar com os honorários é o próprio agravante, em obediência ao art. 85 caput do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Mantenho os honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento).

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020